Tribunal: TCU
Processo: 038.419/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Advocacia-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno da Presidência da República para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 359/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.419/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Emílio Carlos Lima Guimarães (XXX.154.536-XX) ; Hilda Turnes Pinheiro (XXX.779.900-XX) ; Sinemesia Mendes de Oliveira (XXX.954.826-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.